Tribunal: TCU
Processo: 007.230/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pelo Superior Tribunal Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar (STM) contra o Acórdão 7806/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria em favor de Claudete Bassani Correia, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.